Tribunal: TJDFT
Processo: 0723881-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO PRECEDENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há vício de contradição no acórdão quando, apesar de citado o precedente vinculante, afastou-se a sua aplicação através da técnica de distinção (distinguishing).
3. Embargos de declaração rejeitados.